Tribunal: TJSP
Processo: 1095269-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Réu que foi entrevistado no programa televisivo "Roda Viva" e fez crítica, de natureza discriminatória, dirigida à autora. Autora que trabalhou conjuntamente com o réu no Museu Afro Brasileiro e por ocasião do encerramento de seu contrato na instituição, ajuizou ação trabalhista para recebimento das verbas a ela devidas. Afirmação do réu de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Réu que foi entrevistado no programa televisivo "Roda Viva" e fez crítica, de natureza discriminatória, dirigida à autora. Autora que trabalhou conjuntamente com o réu no Museu Afro Brasileiro e por ocasião do encerramento de seu contrato na instituição, ajuizou ação trabalhista para recebimento das verbas a ela devidas. Afirmação do réu de que seria a autora "traidora", e, como negra, não poderia ajuizar ação contra instituição que representa a raça. Identificação do cunho discriminatório da crítica. Crítica que extrapolou o direito constitucional à manifestação de pensamento. Ofensa à honra da autora caracterizada. Indenização por danos morais concedida. Reparação fixada no valor de R$ 25.000,00, que se revela justa e equilibrada, considerando-se que as ofensas foram veiculadas em programa televisivo de âmbito nacional. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095269-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMANOEL ALVES DE ARAÚJO, é apelada RENATA APARECIDA FELINTO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095269-16.2018.8.26.0100 -Voto no 20555
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1095269-16.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (25a Vara Cível Central)
Apelante: Emanoel Alves de Araújo
Apelada: Renata Aparecida Felinto dos Santos
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto no 20.555
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Réu que foi entrevistado no programa
televisivo “Roda Viva” e fez crítica, de natureza
discriminatória, dirigida à autora. Autora que trabalhou
conjuntamente com o réu no Museu Afro Brasileiro e por
ocasião do encerramento de seu contrato na instituição,
ajuizou ação trabalhista para recebimento das verbas a ela
devidas. Afirmação do réu de que seria a autora
“traidora”, e, como negra, não poderia ajuizar ação contra
instituição que representa a raça. Identificação do cunho
discriminatório da crítica. Crítica que extrapolou o direito
constitucional à manifestação de pensamento. Ofensa à
honra da autora caracterizada. Indenização por danos
morais concedida. Reparação fixada no valor de R$
25.000,00, que se revela justa e equilibrada, considerando-
se que as ofensas foram veiculadas em programa televisivo
de âmbito nacional. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 105/114, de relatório
adotado, julgou procedente ação de indenização por danos morais
movida por Renata Aparecida Felinto dos Santos em face de Emanoel
Alves de Araújo, condenando-o ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 25.000,00, com correção monetária da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095269-16.2018.8.26.0100 -Voto no 20555
3
da sentença e juros de mora devidos do evento danoso. A sentença
condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Recorre o réu (fls. 117/134). Afirma que não
ofendeu a autora. Apenas manifestou indignação em relação ao fato de a
autora ser negra e ter ajuizado reclamação trabalhista em desfavor do
museu que “encarna a negritude”. Alega que fundou o Museu Afro
Brasil, cedendo obras de seu acervo particular. Esclarece que a
instituição passou por dificuldade financeiras, o que levou ao atraso de
salários de funcionários que, ao final, foram demitidos. Afirma que a
autora sabedora dessa situação não poderia se voltar contra a instituição
que a acolheu. Sustenta que fez crítica objetiva, sem cunho racista,
ausente qualquer ofensa à honra da autora, que sequer foi alvo de
comentários injuriosos, ao contrário do que reconheceu a sentença.
Afirma que somente expôs suas opiniões pessoais, como entrevistado e,
por isso, não pode ser condenado ao pagamento da pretendida reparação,
garantida a livre manifestação do pensamento. Pede, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização.
Contrarrazões a fls. 152/155.
O réu complementou as custas do preparo (fls.
158/161).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095269-16.2018.8.26.0100 -Voto no 20555
4
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
A autora é artista plástica e trabalhou como
coordenadora do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil, nos anos
de 2004 a 2011.
No programa televisivo Roda Viva, exibido
pela TV Cultura no dia 18 de dezembro de 2017, afirma que teve sua
honra violada por crítica feita pelo réu, curador e fundador do Museu
Afro Brasil, que foi entrevistado à ocasião.
A autora impugnou o seguinte excerto da
declaração do réu no programa:
“Eu não gosto desta tal Renata Felinto, ela
foi arte educadora do museu afro Brasil, teve uma
atitude péssima com o museu sendo negra,
entendeu. Pondo o museu em situação de justiça, o
museu teve que pagar a ela mais de cento e vinte mil
reais, quer dizer, uma artista que não tem consciência
de onde ela está não me interessa, não me interessa, eu
não estou aqui para isso, e o museu também não está,
pelo menos enquanto eu estiver lá. Quem trai o museu,
me trai e trai o sentido, a importância de você assumir
que você é negro, aquele museu me pertence, quero
dizer não me pertence, aquele museu foi construído por
uma questão de fé, uma questão política, eu não posso
admitir que um funcionário negro saia do museu e
ponha ele na justiça, não posso” (fls. 2/3, g.n.).
A crítica, como se vê se voltou à pessoa da
autora que, como negra, segundo afirmou o réu, não poderia ter proposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095269-16.2018.8.26.0100 -Voto no 20555
5
ação judicial contra o Museu que representaria a raça. E, por isso, foi
considerada a autora traidora. Vê-se claramente o cunho discriminatório,
o que não poderia ser admitido.
A crítica foi, portanto, pessoal, não objetiva, e
representou ofensa à honra da autora, que teve sua raça colocada como
óbice à defesa de seus direitos como colaboradora da instituição.
Nessas condições, está claro que não se tratou
de simples crítica objetiva, como sustenta o réu. Houve clara intenção de
ofender a honra da autora, ultrapassando o demandado da livre
manifestação do pensamento.
Pertinente, nesta quadra, a lição de Claudio
Luiz Bueno de Godoy a respeito do direito de crítica fundado na garantia
constitucional de manifestação do pensamento:
“A crítica, segundo René Ariel Dotti, é
entendida como o juízo valorativo proposto pelo
homem, a partir da 'análise sobre o conteúdo e
veracidade
dos
acontecimentos
que
lhe
são
transmitidos'. E não há dúvida de que ela, de maneira
geral, representa forma de manifestação do pensamento
que, como visto, deve ser livre, mercê de garantia
constitucional. [...] É certo que a crítica, como sói
ocorrer com qualquer direito, não é ilimitada. Seu
exercício, com efeito, não é absoluto. De tal sorte que,
dependendo das circunstâncias, poderá a ela opor-se,
sim limitando-se, o direito da personalidade, muito
comumente a honra das pessoas. [...] Ao que se
entende, a chave para solução da questão é a
identificação da pertinência da crítica com a obra e fato
criticados. Em diversos termos, o que não se deve
admitir é que, a pretexto do exercício do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095269-16.2018.8.26.0100 -Voto no 20555
6
crítica, acerca de fato ou obra, se queira, a rigor, atingir,
de modo ofensivo, a pessoa a quem diga respeito esse
fato ou obra criticados. [...] Conforme acentua Vidal
Serrado, tem-se aí nada mais senão um necessário
princípio da boa-fé que deve marcar o exercício do
direito de crítica. Ou seja, a despeito de sua
qualidade ou veemência, a crítica precisa ser
objetiva, vale dizer, fulcrada no exame opinativo
sobre a obra ou feito criticado, sem extravasar para
o campo do ataque à pessoa autora da obra ou feito,
quando então já faltará o substrato institucional, de
interesse público, é que inerente à liberdade de
imprensa” (A Liberdade de Imprensa os Direitos da
Personalidade, Ed. Jurídico Atlas, 2001, p. 100/101
g.n.).
No mesmo sentido também afirma Bruno
Miragem:
“Outra questão enfrentada com extremo
interesse são os limites jurídicos à liberdade de
pensamento, pelo exercício do direito de crítica. [...] o
exercício da liberdade de pensamento através da
imprensa submete-se à avaliação de sua pertinência
jurídica, uma vez que não se há de reconhecer
legitimidade à crítica que se utilize de modo a atentar
contra o próprio regime democrático que a assegura. Ao
mesmo tempo, não se admite crítica que propaguem
conceitos contrários à dignidade da pessoa humana”
(Responsabilidade Civil da Imprensa por Dano à
Honra, Ed. Livraria do Advogado, 2005, p. 258, g.n.).
As afirmações do réu, em razão do cunho
discriminatório, ultrapassam o exercício regular do direito à
manifestação do pensamento, como bem esclarece Ingo Wolfgang
Sarlet:
“A liberdade de expressão encontra limites
na dignidade da pessoa humana de todas as pessoas e
grupos afetados quando utilizada para veicular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095269-16.2018.8.26.0100 -Voto no 20555
7
mensagens de teor discriminatório e destinadas a
incitar o ódio e até mesmo a violência. [...]
O julgado do STF aponta [...] no sentido da
ilegitimidade constitucional do discurso do ódio e da
incitação à violência, preconceito e discriminação,
considerando que a liberdade de expressão não
contempla 'manifestações de conteúdo imoral que
implicam ilicitude penal'. [...] Há de se considerar,
ainda mais, o efeito inibidor dessas práticas à plena
participação dos grupos discriminados em diversas
atividades
da
sociedade
civil.
A
contumaz
desqualificação que o discurso de ódio provoca tende a
reduzir a autoridade dessas vítimas nas discussões de
que participam, gerindo a finalidade democrática que
inspira a liberdade de expressão” (Curso de Direito
Constitucional, Ed. Saraivajur, 9a ed., p. 526/527, g.n.).
Confirmada a violação da honra da autora,
revela-se justa e equilibrada a reparação concedida no valor de R$
25.000,00, considerando-se que as críticas discriminatórias foram
veiculadas em programa televisivo, de âmbito nacional.
Destarte, fica preservada a r. sentença e
desprovido o recurso, eleva-se a verba honorária a ser paga pelo réu para
15% do valor da condenação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator